Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-51.2007.8.11.0077
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000717-51.2007.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), OLEGARIO RIBEIRO DE MELO - CPF: 113.393.142-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA– CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu cômputo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
autos nº 0000717-51.2007.8.11.0077 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso ll, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituiu eventual penhora realizada. Custas pela parte exequente. Deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada em aplicação analógica aos fundamentos jurídicos expostos no REsp n° 1.835.174-MS.

A parte recorrente informa ter ajuizado ação executiva em face do executado Olegário Ribeiro de Melo, em decorrência de inadimplemento contratual consubstanciado ao Cédula Rural Pignoratícia nº 95/00405-X, emitida em 29 de dezembro de 1995, com vencimento aprazado para o dia 15 de julho de 1997, no valor de R$ 3.328,01 (três mil trezentos e vinte e oito reais e um centavos).

Relata que “o juízo negou a possibilidade de localizar bens dos Requeridos, ora Apelados, sendo totalmente contraditória sua decisão de extinguir o processo por prescrição intercorrente. Não qualquer sentido logico na sentença do juízo quanto a este ponto” (id. 64144976 - Pág. 3/4 – TJMT).

Discorre que “o curso do processo somente ficou paralisado em razão da não localizarão dos devedores, conforme o douto juízo mesmo a ponta, não houve nenhuma negligencia do Banco” (id. 64144976 – Pág. 4 – TJMT).

Defende “importante salientar que a prescrição intercorrente só ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente no curso da demanda, o que não ocorreu, conforme já demonstrado” (id. 64144976 - Pág. 5 – TJMT).

Afirma que “o d. julgador de primeiro grau, estava instado pela falta de localização dos Apelados, razão pela qual sobre o direito do apelante não deve correr a prescrição” (id. 64144976 - Pág. 5 – TJMT).

Menciona, ainda, que os “Tribunais e o Superior Tribunal de Justiça exigem a intimação pessoal do credor para que configure a prescrição intercorrente, tal entendimento é o que se encontra consolidado hoje no STJ” (id. 64144977 - Pág. 3 – TJMT).

Lembra, também, que “não pode o Magistrado extinguir o feito de oficio, sem expresso requerimento da parte adversa para tanto. Tal decisão do Juízo Singular se encontra contraditória com o disposto em Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita: Súmula 240: "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (id.

64144977 - Pág. 4 – TJMT). Com efeito, “não é possível a extinção do processo com fulcro no art. 485, III, do CPC, haja vista que não restou cumprido o requisito imposto pela sumula 240, encontrando—se a decisão contraditória com a realidade processual, incorrendo em erro material na análise do feito para prolação da sentença” (id. 64144977 - Pág. 7 – TJMT).

Prequestiona matéria, objeto do presente recurso, para efeito de eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Suscita nulidade da sentença, afastando a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, consoante decisão exarada pelo MM> Juiz (id. 64144979 - Pág. 1 – TJMT).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
autos nº 0000717-51.2007.8.11.0077 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso ll, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Desconstituiu eventual penhora realizada. Custas pela parte exequente. Deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada em aplicação analógica aos fundamentos jurídicos expostos no REsp n° 1.835.174-MS.o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução n. 32804-95.2012.811.0041 - Código 779355 - Número 1710-2012, proposta por VITOR AURAPE PERUARE em tramite na 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca Cuiabá que reconheceu a ocorrência da prescrição do título sem a execução da liminar e citação do requerido/executado dentro do prazo prescricional e, de consequência, julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, V e 925, ambos do CPC, bem como desconstituído o título executivo que lhe serve de parâmetro. O apelante foi condenado em custas processuais, sem honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos autos pela ausência da execução da liminar. Nos Embargos de Declaração (id. 35384482) a sentença foi mantida.

Pois bem.

O Banco
Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, isto porque,
no caso ora em análise, o Juízo não oportunizou a localização de bens do ora recorrido/executado.

Note-se, que o Sr. Oficial de Justiça realizou várias diligências para localizar bens do devedor, mas sem êxito, conforme id. 64143538 - Pág. 1 – TJMT.

A MMª. Juíza, a seu turno, determinou a intimação do banco exequente para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, tendo a procuradora do exequente tomado ciência em
25.10.1999
, cf.

id. 64143538 - Pág. 1 – TJMT.

O banco recorrente aportou petitório constante do id. 64143539 - Pág. 3 – TJMT, requerendo seja declarado o executado depositário infiel, bem como a intimação deste para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas entregue os bens ou o equivalente em dinheiro, sob pena de ser decretada a prisão, até que efetue o pagamento do débito.

A julgadora singular, em apreciado a peça do exequente, determinou a intimação do devedor para apresentar o bem em Juízo, no prazo de 24 horas, ou o bem equivalente em dinheiro.

O Sr. Oficial de justiça deu cumprimento ao seu mister, intimando o executado em
13.01.2000
(id. 64143541 - Pág. 4 – TJMT), no entanto, o devedor quedou inerte, nos termos do id. 64143542 - Pág. 1 – TJMT.

O Juízo, diante das informações insertas nos autos, determinou a intimação do exequente, para indicar bens livres e desembaraçados passiveis de penhora, prolatado em
17 de fevereiro de 2000
, cuja a ciência se deu em
02.03.2000
(id. 64143543 - Pág. 1 – TJMT).

A instituição financeira, em
02.03.2000
, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias (id. 64143544 - Pág. 1 – TJMT), sendo deferido pela MMª. Juíza (id. 64143547 - Pág. 1 – TJMT), cuja a ciência se deu em
13.04.2000
.

A oficial escrevente designada, em
12 de fevereiro de 2.001
, certificou o decurso do prazo (id. 64143549 - Pág. 1 – TJMT), tendo o procurador dado ciente em
09.04.2001
.

Em petição endereçada ao Juízo, o banco apelante pugna pela suspensão do feito o SINE DIE, até localizar bens passiveis de penhora (id. 64144951 - Pág. 1 – TJMT), o que foi deferido pelo Julgador singular (id. 64144953 - Pág. 1 – TJMT), cuja a ciência se deu em
17.07.2001
.

Em 13 de fevereiro de 2.002, a Escrivã Judicial procedeu a intimação do advogado do exequente para tomar ciência do teor da certidão constante do id. 64144954 - Pág. 1 – TJMT.

O banco pugna pela remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, excluindo tão somente da relação de feitos da escrivania (id. 64144955 - Pág. 1 – TJMT), o que foi deferido, em 12 de junho de 2002 (id. 64144956 - Pág. 1 – TJMT), cuja a ciência se deu em
25.10.2002
.

Em
16 de maio de 2007
, o Juízo determinou a remessa dos autos à comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, devendo, para tanto, proceder as baixas necessárias junto a Vara e ao Distribuidor (id. 64144957 - Pág. 1 – TJMT), por conseguinte, a Sra. Escrivã procedeu ao cumprimento do ato judicioso (id. 64144958 - Pág. 1 – TJMT), em 19 de julho de 2007.

Os autos foram recebidos pelo Juízo competente, cf. id. 64144960 - Pág. 1 – TJMT.

Em
14 de agosto de 2007
, o Juízo competente proferiu a seguinte decisão:

“Vistos em correição.

Trata-se de executivo de título extrajudicial ajuizada na comarca de Pontes e Lacerda e remetida para esta comarca.

Verifico que os autos encontra—se paralisados/arquivado há muitos anos, sem que o credor providenciasse qualquer diligência.

Assim, oportunizo ao Exequente providenciar o devido andamento ao processo, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Após, retorne concluso” (id. 64144961 - Pág. 1 – TJMT).

Em
08/11/2007
, o patrono da parte Recorrente tomou ciência da decisão acima mencionada (id. 64144962 - Pág. 2 – TJMT).

O Sr. Escrivão certificou o decurso do prazo in albis da parte exequente (id. 64144966 - Pág. 1 – TJMT).

Em razão da ausência de manifestação, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório, cuja decisão foi proferida em
24 de março de 2.008
(id. 64144967 - Pág. 1 – TJMT).

O recorrente somente reportou nos autos
em 30 de maio de 2018
, requerendo a suspensão do feito até 27/12/2018, bem como seja promovida sua intimação para a devida manifestação de prosseguimento do feito.

Após análise do pleito autoral, o MM. Juiz determinou a intimação do exequente para manifestar a respeito do efeito da prescrição intercorrente sobre a ação em testilha (id. 64144972 - Pág. 1 – TJMT).

Manifestação colacionada autos (id. 64144974 - Pág. 1/2 – TJMT).

O Julgador de piso, a seu tempo, reconhece a prescrição intercorrente sobre a pretensão autoral (id. 64144975 - Pág. 1/5 – TJMT).

Decido.

Conforme se extrai dos mais recentes precedentes proferidos pelo STJ, à mingua de disposição do CPC/1973, vigente a época da decisão que determinou arquivamento, por ausência de manifestação do exequente, a respeito do prazo ao longo do qual a execução pode ficar suspensa “cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, §5º., do CPC e art. 40, §2º., da Lei 6.830/80. Cito Resp. 1.522.092-MS.

Destarte, somente após o transcurso desse prazo de um ano se inicia a contagem do prazo para efeitos de prescrição intercorrente.

No caso, o processo de execução ficou paralisado desde
07 de dezembro de 2007
(id. 64144966 - Pág. 1 – TJMT) até
30 de maio de 2.018
, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É a orientação do STJ, para efeito do art. 947 do CPC/2015:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei)

No caso, o prazo começou a fluir a partir de
07 de dezembro de 2007
. Após o decurso do prazo de um ano, o apelante (exequente) permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de 3 anos.

Há desta forma, que ser mantida a sentença eis que o despacho que determinou a manifestação da parte é datado de
14 de agosto de 2007
(id. 64144961 - Pág. 1 – TJMT).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume o ato sentencial.

Custas pagas.

Sem honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021